Tribunal: TJBA
Processo: 8114191-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114191-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: LUDMILA BORGES LIRA E SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS INADIMPLIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a Ação de Cobrança, mas limitou a condenação ao valor de R$ 6.353,48, correspondente a quatro parcelas vencidas até o ajuizamento da demanda, excluindo do título executivo as parcelas vincendas inadimplidas durante o curso do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em ação de cobrança fundada em contrato de mútuo bancário com prestações sucessivas, é cabível a condenação do devedor também ao pagamento das parcelas vincendas que, no decorrer do processo, permanecerem inadimplidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 323 do Código de Processo Civil prevê expressamente que, nas ações que tenham por objeto obrigação em prestações sucessivas, as parcelas que se vencerem no curso do processo integram, automaticamente, o pedido e a condenação, desde que não adimplidas ou objeto de consignação por parte do devedor. A obrigação discutida nos autos decorre de contrato de mútuo bancário com pagamento parcelado, tratando-se, portanto, de obrigação de trato continuado, cuja inadimplência persiste enquanto não satisfeitas todas as parcelas contratadas. A autora pleiteou expressamente, desde a petição inicial, a condenação da parte ré ao pagamento tanto das parcelas vencidas quanto daquelas que viessem a vencer no curso da ação, o que autoriza a ampliação da condenação. O inadimplemento da parte ré, revel nos autos, é incontroverso, não havendo óbice para a inclusão, na condenação, das prestações vincendas inadimplidas até o efetivo pagamento da dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O art. 323 do CPC autoriza a condenação ao pagamento das parcelas vincendas inadimplidas durante o curso do processo nas ações fundadas em obrigações de trato sucessivo. A inclusão automática das prestações vincendas na condenação prescinde de pedido expresso, desde que a obrigação seja continuada e haja inadimplemento. É cabível a condenação ao pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, desde que o devedor permaneça inadimplente até o cumprimento da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323. Jurisprudência relevante citada: — (não houve menção expressa a precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114191-98.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada LUDMILA BORGES LIRA E SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora